Tribunal: STF
Processo: RMS 28396
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
PROCESSO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – MATÉRIA DE FUNDO – ABORDAGEM. Uma vez abordado o conflito de interesses, vindo o órgão julgador a pronunciar-se sobre a improcedência do pedido formulado, descabe cogitar de extinção do processo sem julgamento do mérito. 



    ANISTIA – ARTIGO 8º, CABEÇA E § 5º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CARTA DE 1988 E LEI Nº 10.559/2002 – PROMOÇÕES – ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. A concretude maior do previsto na Constituição Federal, em termos de anistia – artigo 8º do Ato das Disposições Transitórias da Carta de 1988 –, e na Lei nº 10.559/2002 conduz a, reconhecido o direito à anistia, ter-se como compreendidas as promoções por tempo de serviço e por merecimento. Precedente: Recurso Extraordinário nº 165.438/DF, relatado pelo ministro Carlos Velloso no Plenário, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de maio de 2006.